Tribunal: TJSP
Processo: 0068021-82.2017.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Jucimara Esther de Lima Bueno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-01-24
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
FURTO QUALIFICADO – Materialidade e autoria demonstradas. Declarações da vítima corroboradas pelas demais provas dos autos. Negativa isolada do réu – Qualificadora do concurso de agentes demonstrada – Condenação mantida.
PENAS e REGIME PRISIONAL – Penas redimensionadas – Base aumentada exasperadamente - Adequação de coeficiente de aumento (1/3) – Regime inicial fechado decorrente da

Ementa:
FURTO QUALIFICADO – Materialidade e autoria demonstradas. Declarações da vítima corroboradas pelas demais provas dos autos. Negativa isolada do réu – Qualificadora do concurso de agentes demonstrada – Condenação mantida.
PENAS e REGIME PRISIONAL – Penas redimensionadas – Base aumentada exasperadamente - Adequação de coeficiente de aumento (1/3) – Regime inicial fechado decorrente da múltipla reincidência mantido – Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos – Apelo parcialmente provido.